Tribunal: TJSP
Processo: 0000011-56.2015.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO - Receptação (art. 180, caput, Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Não acolhimento - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua origem ilícita – Caracterizado o dolo – Pretensão à desclassificação da conduta para a modalidade culposa – Inadmissibilidade – Dosimetria. Penas bem fixadas e dosadas nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO - Receptação (art. 180, caput, Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Não acolhimento - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua origem ilícita – Caracterizado o dolo – Pretensão à desclassificação da conduta para a modalidade culposa – Inadmissibilidade – Dosimetria. Penas bem fixadas e dosadas nos termos do artigo 59 do Código Penal – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000976499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000011-56.2015.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RUBENS
SILVA DE RESENDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000011-56.2015.8.26.0599 - PIRACICABA
2
VOTO No 19901
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000011-56.2015.8.26.0599
Apelante: Rubens Silva de Resende
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
APELAÇÃO - Receptação (art. 180, caput, Código Penal)
Sentença condenatória - Pretensão à absolvição
Não
acolhimento - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a
aquisição do bem com ciência de sua origem ilícita

Caracterizado o dolo
Pretensão à desclassificação da
conduta para a modalidade culposa Inadmissibilidade
Dosimetria. Penas bem fixadas e dosadas nos termos do
artigo 59 do Código Penal Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rubens Silva de
Resende contra a r. sentença (pp. 106/109), na qual se julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para o fim de condená-lo à pena de um ano de reclusão mais o
pagamento de dez dias multa, no piso, como incurso no art. 180, “caput”, do Código
Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de um ano, na forma que for estabelecida pelo
Juízo das Execuções Penais da Comarca.
Em suas razões recursais (pp. 128/132), sustentou o apelante, em
síntese, a inexistência de elementos aptos a demonstrarem a autoria delitiva,
requerendo sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou
pela desclassificação da conduta por ele perpetrada para a modalidade culposa,
prevista no parágrafo 3o do art. 180 do Código Penal, diante da ausência de dolo, com
a aplicação do disposto no parágrafo 5o da art. 180 do Código Penal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (pp. 134/138), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento do apelo (pp. 144/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000011-56.2015.8.26.0599 - PIRACICABA
3
É o relatório.
Infere-se dos autos que entre as 22h do dia 31 de dezembro de
2014, e as 22h do dia 1o de janeiro de 2015 Rubens Silva de Resende e outro
indivíduo não identificado, agindo em concurso, receberam e conduziram pela Rua
da Liberdade, Jd. Gilda, na cidade e comarca de Piracicaba, o automóvel GM/Kadett,
placas BGV1899, sabendo tratar-se de produto de crime de furto.
Após o regular trâmite da Ação Penal o apelante foi condenado
como incurso nas penas do 180, caput, do Código Penal, em sentença contra a qual
se insurge a Defesa por meio do presente recurso que se passa a examinar.
Pois bem, em que pesem as alegações do Apelante, verifica-se que
o conjunto probatório é cristalino, apontando a materialidade e a autoria do crime que
lhe fora atribuído.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por intermédio do auto de prisão em
flagrante (pp. 01), dos boletins de ocorrência (pp. 08/10 e 11/12), do auto de exibição
e apreensão (pp. 13/14), além das provas orais colhidas na instrução criminal.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações das
testemunhas Carlos Alberto Morasco (pp. 99 - vídeo) e Graziano Ciola Marcon (pp.
05), policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.
Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos, colhidos em
juízo, feito pelo juiz sentenciante às pp. 107, posto que bem compilada a prova oral
registrada no vídeo:
“O policial militar Carlos Alberto Morasco informou que fazia
patrulhamento quando foram informados por populares que na Rua D. Manoel
havia dois indivíduos tentando fazer um veículo pegar no tranco. No local se
deparou com o veículo Kadett, que havia acabado de se chocar com a guia. No
interior do veículo havia dois indivíduos, que ao visualizarem a viatura saíram
ambos pela porta do passageiro e correram. O réu foi alcançado e detido,
enquanto o outro indivíduo conseguiu se evadir. Consultado o veículo, verificou-
se que era furtado. O réu disse que apenas havia pego uma carona, mas não
indicou quem era seu acompanhante e o motivo pelo qual correu quando avistou
a viatura policial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000011-56.2015.8.26.0599 - PIRACICABA
4
O apelante, em solo policial, disse que não sabia de quem era o
veículo e, em juízo, foi declarado revel (pp. 100).
Dessa forma verifica-se que a versão prestada em solo policial se
encontra dissociada das demais provas coligidas aos autos, notadamente, pela prova
oral angariada ao feito sob o crivo do contraditório.
Com efeito, no delito em apreço, o dolo é de difícil comprovação,
razão pela qual, havendo a apreensão do bem em poder do suspeito, inverte-se o ônus
da prova, no tocante à posse de boa-fé, impondo-se ao acusado a prova dos fatos que
alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
O Apelante além de ter tentado fugir quando da abordagem
policial, não apresentou um mínimo elemento de prova que indicasse a sua boa-fé
quando da aquisição do bem produto de crime.
Assim, observando-se o comportamento do denunciado, o qual se
encontrava na posse da coisa produto de crime, certa é a presença do elemento
subjetivo do crime, o que autoriza a sua condenação.
Os elementos fático-probatórios não deixam dúvidas de que o
Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, cabendo a ele oferecer
justificativa sobre a licitude da coisa, como mencionado alhures, o que não ocorreu.
Neste sentido é a jurisprudência desta C. Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso
defensivo. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de
dolo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem
com ciência de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento
testemunhal de servidor policial, ainda mais quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.
Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta alteração. Pena-base
devolvida ao patamar mínimo. Descaracterização dos maus antecedentes.
Inteligência da Súmula n. 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dupla
reincidência. Fração de aumento readequada à jurisprudência desta Colenda
Câmara para hipóteses desse jaez. Reiteração criminosa que caracteriza motivo
suficiente para constituir gravame à ordem pública. Regime fechado bem fixado.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000011-56.2015.8.26.0599 - PIRACICABA
5
0008847-70.2016.8.26.0635, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator Camargo
Aranha Filho, j. 12/04/2018).
Por consequência, não há se falar em desclassificação para a
modalidade culposa, porquanto comprovado que o réu tinha ciência de que o bem
adquirido possuía origem ilícita.
Portanto, não há como absolvê-lo do crime previsto no art. 180,
caput, do Código Penal, tampouco desclassificar a sua conduta para aquela
estabelecida no art. 180, § 3o, do Código Penal.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do
réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação -
Pena e regime prisional fixados com critério - Recurso desprovido.” (Apelação
no 0001232-35.2016.8.26.0536, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator Ricardo
Sale Júnior, j. 01/03/2018)
Deste modo, uma vez rechaçada a absolvição do réu e a
desclassificação para a modalidade culposa, passa-se ao exame da dosimetria das
penas.
Verifica-se que o i. Magistrado a quo fixou as reprimendas no
mínimo legal, qual seja, um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário
mínimo, em razão da ausência de circunstâncias capazes de modificar a pena, tendo,
ainda, fixado o regime inicial aberto e substituído a pena corporal por uma pena
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, nada
havendo que se modificar.
Assim, a r. Sentença condenatória se mostra bem lançada, quer no
tocante à condenação, quer no que tange à dosagem das penas, merecendo, pois, ser
mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000011-56.2015.8.26.0599 - PIRACICABA
6
Cláudio Marques relator